Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003169-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.339.031-15 (APELADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. CONCEITO MORAL E TEMPO DE SERVIÇO ARREGIMENTADO. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DO OFICIAL. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por Major do Corpo de Bombeiros Militar, determinando sua inclusão no quadro de acesso por antiguidade e consequente promoção ao posto de Tenente Coronel, com ressarcimento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o autor preenche o requisito de conceito moral exigido pelo art. 21, III, da Lei nº 10.076/14; e (ii) se cumpre o requisito de tempo de serviço arregimentado, conforme o art. 21, X, da mesma lei e o art. 56 do Decreto nº 2.268/14.

III. Razões de decidir
3. A ausência de função institucional contínua por motivo de licenças médicas não pode ser considerada como ausência de conceito moral, inexistindo nos autos registros de transgressões disciplinares ou fatos desabonadores que justifiquem a negativa da promoção.
4. O conceito moral, como definido pela legislação, deve ser aferido por critérios objetivos e não por avaliações subjetivas de desempenho.
5. Quanto ao tempo de serviço arregimentado, embora insuficiente na data de encerramento das alterações, o autor preencheu o requisito até a data da promoção, fazendo jus à inclusão condicional no quadro de acesso, nos termos do art. 39 do Decreto nº 2.268/14.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de desempenho funcional contínuo motivada por licenças médicas não configura ausência de conceito moral, se não houver transgressão disciplinar ou ilícito penal. 2. É devida a inclusão condicional no quadro de acesso, nos termos do art. 39 do Decreto nº 2.268/14, quando o militar preenche os requisitos até a data da promoção."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.076/2014, arts. 21, III e X; 24; 39; Decreto nº 2.268/14, arts. 39 e 56.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária de retificação de ato de promoção c/c ressarcimento de diferenças remuneratórias ajuizada por PAULO PEREIRA DOS SANTOS, julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Em seu recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta que deve ser reformada a sentença, uma vez que o apelado não preencheu os requisitos exigidos pela Lei nº 10.076/14, deixando de ser possuidor de conceito moral, conforme estabelecido no art. 21, inciso III, da referida lei.

Argumenta que o Poder Discricionário dado às Comissões de Promoção é respaldado pelas legislações que tratam sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar.

Quanto ao tempo de serviço arregimentado, o apelante sustenta que o apelado esteve incurso nas disposições do art. 56, §5º, inciso I, do Decreto nº 2.268/2014, qual seja, "em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou da família, apresentando atestado médico superior a 30 (trinta) dias, devidamente homologado pela Perícia Médica Oficial do Estado", razão pela qual não cumpriu o requisito temporal exigido.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações recursais, afirmando que o apelante não apresentou justificativa idônea para ausência de conceito moral, limitando-se a fazer alusão aos dispositivos de lei.

Sustenta que o fato de ter se ausentado, devidamente justificado, não pode ser considerado como fundamento para não ser possuidor de conceito moral, uma vez que o inciso I do §1º do artigo 24 é específico em disciplinar que a transgressão pela qual o policial foi punido tem que ser atentatória à honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.

Em relação ao tempo de serviço arregimentado, o apelado reitera que o art. 39 do Decreto nº 2.268/14 permite que o militar que possa vir a satisfazer os requisitos até a data da promoção seja incluído condicionalmente no quadro de acesso. Assim, considerando que a data da efetiva promoção é 02/12/2022, dois meses após a data limite de quantitativo (02/10/2022), deveria ser somado esse período, totalizando 24,4 meses de tempo de arregimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, é Major do Corpo de Bombeiro Militar desde 21/12/1994, com histórico funcional apresentado como ilibado, colecionando medalhas, condecorações, elogios, promoções e cursos ao longo de sua carreira militar.

Em sua petição inicial, o autor narrou que no dia 09/11/2022 foi divulgado o boletim reservado eletrônico nº 594, no qual não foi incluído no quadro de promoção que se realizou no dia 02/12/2022, pelos seguintes motivos elencados na decisão administrativa da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO): 1) não possuir parecer favorável do seu comandante; e 2) não ter apresentado desempenho satisfatório no exercício das funções no atual posto.

Insurgiu-se contra a decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) que, por unanimidade, não incluiu seu nome no quadro de acesso ao posto de Tenente Coronel (QCOBM), sob o argumento de que não preencheria os requisitos constantes no Art. 21, incisos III e X, e Artigo 36, inciso I, da Lei n° 10.076 de 31/03/2014, por não ter "conceito moral" satisfatório e não "ter tempo arregimentado" previsto na legislação.

O autor sustentou que interpôs o recurso administrativo cabível, mas obteve decisão negativa do Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, que é o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Argumentou ainda que houve erro material quanto à apuração do tempo de arregimento no relatório apresentado, e que a classificação do conceito moral previsto em lei, distancia-se do conceito moral subjetivo proferido por sua comandante, posto que os fatos circunstanciados por esta para formação do seu conceito subjetivo, não são impeditivos de promoção do Oficial.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que o autor não foi incluído no Quadro de Acesso à promoção por não atender os requisitos: conceito moral e por não ter tempo de serviço arregimentado.

Quanto ao conceito moral, o Estado sustentou que a definição se encontra no artigo 24 da Lei nº 10.076/2014 como "o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social". Alegou que o Poder Discricionário conferido às Comissões de Promoção é respaldado pelas legislações que tratam sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar.

Acerca do tempo de serviço arregimentado, argumentou que o autor não cumpriu o requisito exigido pelo art. 56, §2º, X, do Decreto nº 2.268/14, que estabelece o tempo mínimo de 24 meses para os Majores, uma vez que o autor esteve incurso nas disposições do art. 56, §5º, inciso I, do mesmo decreto, ao estar em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou da família, com atestado médico com afastamento superior a 30 (trinta) dias.

Em sede de impugnação à contestação, o autor reafirmou seus argumentos iniciais e aduziu que, quanto ao conceito moral, este somente pode ser aferido consoante os aspectos previstos no artigo 24, §1º, da Lei nº 10.076/2014, e não com base em critérios subjetivos. Em relação ao tempo arregimentado, reiterou sua afirmação de que possui 25 meses e 20 dias de tempo arregimentado, tempo superior ao exigido pela legislação.

O Juízo de primeiro grau, após a análise da prova pericial produzida, julgou totalmente procedente o pedido para declarar nula a decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), por entender como equivocado o autor não ser considerado possuidor de conceito moral (inciso III, art. 21) e que, apesar de não possuir o requisito do tempo arregimentado (inciso X do art. 21) na época de encerramento das alterações, merecia ser incluído condicionalmente no quadro de acesso por antiguidade e ser promovido, pois satisfazia esse requisito até a data da promoção, nos termos do art. 39 do Decreto nº 2.268/14.

A presente apelação versa sobre a nulidade de ato administrativo que indeferiu a inclusão do autor no quadro de acesso para promoção ao posto de Tenente Coronel (QCOBM), sob o fundamento de que não preencheria os requisitos constantes no Art. 21, incisos III e X, e Artigo 36, inciso I, da Lei n° 10.076 de 31/03/2014, por não ter "conceito moral" satisfatório e não "ter tempo arregimentado" previsto na legislação.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o autor preenche o requisito "conceito moral" previsto no inciso III do art. 21 da Lei nº 10.076/14; e (ii) se cumpre o requisito "tempo de serviço arregimentado", nos termos do inciso X do mesmo dispositivo legal.

O art. 21, inciso III, da Lei nº 10.076/14, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção "ser considerado possuidor de conceito moral".

O conceito moral encontra-se definido no art. 24 da referida lei, nos seguintes termos:

"Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados."

Para efeito de avaliação funcional, o §1º do mesmo artigo estabelece que o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

"I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora."

O §2º do artigo 24 complementa que "o conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei."

A Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) fundamentou sua decisão de não inclusão do autor no quadro de acesso por dois motivos principais: (i) não possuir parecer favorável do seu comandante; e (ii) não ter apresentado desempenho satisfatório no exercício das funções no atual posto.

No caso dos autos, não há notícia de que o autor tenha cometido crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, tampouco há registro de antecedentes criminais ou notícia de fato criminoso ou transgressão grave que gere repercussão e clamor social.

O que se verifica, na verdade, é que a Comissão considerou a ausência de desempenho satisfatório no exercício das funções como elemento suficiente para desqualificar o conceito moral do autor, sob a justificativa de que "durante todo seu interstício de Major (2019 a 2022) o oficial não permaneceu em nenhuma função institucional por período superior a dois meses contínuos, tendo várias vezes sua jornada laboral interrompida por licenças para tratamento de Saúde consecutivas, ou por ter sido movimentado para assumir outra função".

No entanto, observo que o conceito moral, conforme delineado na legislação, está vinculado a aspectos de conduta ética e moral do militar, relacionados à honra, dignidade, honestidade e seriedade. Os afastamentos por motivos de saúde, devidamente justificados e amparados por atestados médicos homologados pela Perícia Médica Oficial do Estado, não podem ser interpretados como falta de conceito moral.

A ausência prolongada por motivos de saúde pode, eventualmente, refletir no requisito de "tempo de serviço arregimentado", previsto no inciso X do art. 21, mas não tem o condão de afetar o conceito moral do militar, sob pena de se criar um requisito não previsto em lei.

Ademais, conforme se depreende das Avaliações de Desempenho Individual (FAD) realizadas no período em que o autor permaneceu no posto de major, ele obteve conceitos variados, incluindo "Excelente" e "Muito Bom", o que contradiz a alegação de desempenho insatisfatório de forma generalizada.

Assim, entendo que a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) incorreu em equívoco ao considerar o autor como não possuidor de conceito moral com base em critérios não previstos na legislação.

A discricionariedade administrativa encontra limites na própria lei que estabelece os parâmetros para a avaliação do conceito moral, não podendo a autoridade administrativa extrapolar esses limites sob pena de praticar ato arbitrário.

Do Tempo de Serviço Arregimentado

O art. 21, inciso X, da Lei nº 10.076/14, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção "ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei".

O serviço arregimentado é definido no art. 56 do Decreto nº 2.268/14 como "o tempo passado pelo militar estadual, em determinado posto ou graduação, no exercício de funções consideradas arregimentadas".

O §2º, inciso X, do mesmo artigo estabelece que, para o posto de major, o tempo mínimo arregimentado exigido é de 24 (vinte e quatro) meses.

O §5º do art. 56 dispõe que não será considerado tempo de serviço arregimentado o período em que o militar estadual estiver:

"I - em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou da família, quando o atestado médico apresentar afastamento superior a 30 (trinta) dias, devidamente homologado pela Perícia Médica Oficial do Estado, exceto nos casos de afastamento decorrente de acidente de serviço;"

Conforme consta nos autos, o autor esteve em gozo de licença para tratamento de saúde em diversos períodos, o que, segundo o relatório elaborado pela Coordenadoria de Ajudância Geral do CBM/MT, resultaria em um tempo não arregimentado de 22 meses e 12 dias, e um tempo arregimentado de 23 meses e 18 dias, insuficiente para o requisito de
24 meses
.

No entanto, o art. 39 do Decreto nº 2.268/14 estabelece que:

"Art. 39. O militar estadual que, na época de encerramento das alterações, não satisfazer aos requisitos previstos no art. 21 da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, para ingresso no quadro de acesso, mas que possa a vir satisfazê-los até a data da promoção, será incluído condicionalmente no quadro de acesso por antiguidade e promovido por este critério desde que, na data de promoção, venha a satisfazer aos referidos requisitos e lhe toque a vez."

Considerando que a data limite para fixação do quadro de acesso foi 02/10/2022 e a data da promoção foi 02/12/2022, há um intervalo de 2 meses entre essas datas. Conforme análise realizada na sentença e corroborada pela prova pericial, somando-se esses 2 meses ao tempo arregimentado computado até 02/10/2022,
o autor atingiria o total de 24,4 meses de tempo arregimentado na data da promoção
.

Assim, aplicando-se o disposto no art. 39 do Decreto nº 2.268/14, o autor deveria ter sido incluído condicionalmente no quadro de acesso por antiguidade, uma vez que na data da promoção satisfaria o requisito de tempo arregimentado.

Portanto, entendo que assiste razão ao autor quanto ao preenchimento do requisito de tempo de serviço arregimentado, considerando a aplicação do art. 39 do Decreto nº 2.268/14.

Diante do exposto, concluo que o autor preenche os requisitos exigidos no §1º do art. 21 da Lei nº 10.076/14 para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade, devendo ser reconhecido seu direito à promoção ao posto de Tenente Coronel BM do QCOBM, em ressarcimento, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.076/2014.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, com honorários majorados em 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025